Tribunal: TJMT
Processo: 1025254-71.2020.8.11.0002
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025254-71.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Gratificações Municipais Específicas]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DURCULINA DE BARROS CAMPOS - CPF: 208.867.721-68 (APELANTE), ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO), LUCIANE REGINA MARTINS - CPF: 795.721.979-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE (APELADO), DURCULINA DE BARROS CAMPOS - CPF: 208.867.721-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE DURÇULINA DE BARROS CAMPOS (APELANTE), DARCY CRISTINA DE CAMPOS - CPF: 798.956.891-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DILMA BENEDITA DE CAMPOS - CPF: 798.964.131-34 (TERCEIRO INTERESSADO), DENIDES GONCALINA DE CAMPOS - CPF: 798.961.031-00 (TERCEIRO INTERESSADO), DILENE MARIA DE CAMPOS - CPF: 482.635.591-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JOACIL DE CAMPOS - CPF: 405.540.231-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JOEDIR CATARINO DE CAMPOS - CPF: 474.187.881-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO JUNIOR - CPF: 035.482.211-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DECLINOU COMPETÊNCIA À CAMARA DE DIREITO PRIVADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – ALVARÁ JUDICIAL – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – CONVERSÃO DO PROCEDIMENTO PARA ARROLAMENTO SUMÁRIO
– ESPÓLIO DA AUTORA – INTERESSE DE PARTICULARES – MATÉRIA DE CUNHO EMINENTEMENTE DE DIREITO PRIVADO – COMPETÊNCIA DA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – COMPETÊNCIA DECLINADA.

1.
Se não há, na lide de origem ou no recurso interposto, interesse da coletividade, ele deve ser julgado pela Câmara de Direito Privado, ex vi do art. 21, II, “a”, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. (N.U 1010030-31.2022.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Órgão Especial, Julgado em 15/12/2022, Publicado no DJE 21/12/2022)

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

ESPÓLIO DE DURÇULINA DE BARROS CAMPOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso de apelação cível interposta por ESPÓLIO DE DURÇULINA DE BARROS CAMPOS contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da “Ação de Alvará Judicial” nº 1025254-71.2020.8.11.0002, ajuizada perante aquela vara especializada e que julgou extinto o presente feito, nos termos do artigo 485, IV, do Código de processo Civil.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que é cabível a conversão do pedido de alvará judicial em arrolamento sumário, devendo ser procedida a substituição processual do polo ativo e acolhido o pedido em juízo de retratação.

Com tais considerações, pugna pela reforma da sentença para liberação dos valores que entende devidos em face do ente municipal.

Sem contrarrazões.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela desnecessidade de sua intervenção nos autos – id. 132017174 –.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se
de recurso de apelação cível interposta por ESPÓLIO DE DURÇULINA DE BARROS CAMPOS contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da “Ação de Alvará Judicial” nº 1025254-71.2020.8.11.0002, ajuizada perante aquela vara especializada e que julgou extinto o presente feito, nos termos do artigo 485, IV, do Código de processo Civil.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Compulsando os autos, observa-se que o apelo foi distribuído à Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo de acordo com as normas regimentais.

No entanto, segundo dispõe o art. 21-A, do RITJMT:

Art. 21-A - Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

II – Julgar: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

a) os recursos das decisões dos Juízes de Primeiro Grau em
matéria cível de Direito Público e Coletivo
; (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

Com efeito, pelo que se dessume, a competência da Câmara de Direito Público e Coletivo é fixada em razão da matéria,
ratione materiae,
e não r
atione personae
.

No caso, ao que se afigura, a distribuição do recurso se deu por constar o Município de Várzea Grande como sendo ente empregador da
de cujus
.

Todavia, o recurso de apelação se originou da sentença proferida em uma "Ação de Alvará Judicial”, procedimento de jurisdição voluntária em que somente há partes interessadas, não litigantes, nos termos do artigo 719 e seguintes do CPC.

Ocorre que a questão não se insere naquelas de direito público, capazes de avocar a competência para julgamento por esta Câmara, vez que a matéria é de competência das Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Privado, na forma do art. 21, II, 'a', da norma regimental.

A propósito:

Art. 21 - Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Privado compete: (E.R. n.º 008/2009 -TP)

[...]

II - Julgar: a) os recursos das decisões dos Juízes de Primeiro Grau em matéria cível de Direito Privado; (Alterado E.R. n.º 008/2009 -TP)

Outrossim, ressalto que o critério balizador da competência recursal deve ser estabelecido tendo em vista o conteúdo da petição inicial, em que estão definidos os limites da lide, considerados o pedido e a causa de pedir. O que se questiona é se há direito à indenização pretendida frente a alegada responsabilidade civil da concessionária de serviço público, eu é pessoa jurídica de direito privado, fato que não atrai a fixação da competência para esta Câmara de Direito Público, por inexistir matéria de direito público e coletivo em discussão.

Nesse sentido, é o entendimento do Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, como se vê:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE INVENTÁRIO – PREVENÇÃO DA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO – INOCORRÊNCIA – MATÉRIA DE CUNHO EMINENTEMENTE DE DIREITO PRIVADO – COMPETÊNCIA DA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – ART. 21, II, ‘a’, DO RITJMT – CONFLITO PROCEDENTE.

A competência deste Sodalício, em grau recursal, é fixada em razão da matéria e, em processo de inventário, a matéria nele tratada (sucessão) é eminentemente de direito privado, a atrair a competência para as Câmaras de Direito Privado. (TJ/MT, Órgão Especial, conflito de competência 1002017-14.2020.8.11.0000, relatora Desembargadora Maria Helena Gargaglione Póvoas, julgamento em 21 de maio de 2020).

CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROLATADA EM EMBARGOS DE TERCEIRO, TRAVADO ENTRE PARTICULARES – AUSÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO – LIDE DE DIREITO PRIVADO, QUE ATRAI A COMPETÊNCIA DO SUSCITADO – CONFLITO PROCEDENTE, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Se não há, na lide de origem ou no recurso interposto, interesse da coletividade, ele deve ser julgado pela Câmara de Direito Privado, ex vi do art. 21, II, “a”, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

(N.U 1010030-31.2022.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Órgão Especial, Julgado em 15/12/2022, Publicado no DJE 21/12/2022)

Ante o exposto, em razão da incompetência desta Câmara de Direito Público para julgamento do presente recurso,
determino a redistribuição a uma das Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Privado
, na forma do art. 21, II, 'a' do RITJMT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023